Tribunal: TJPA
Processo: 0801023-96.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801023-96.2020.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, CONSIDERANDO-SE AS REGRAS DE COMPETÊNCIA DELIMITADAS PELO PRETÓRIO EXCELSO NO TEMA 793. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cuida-se de recurso de agravo interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal do relator que negou provimento à apelação interposta pelo agravante nos autos da Ação Civil Pública aforada pelo Ministério Público em desfavor do recorrente e do Município de Marabá, confirmando a sentença que o compeliu a promover a regularização do procedimento denominado litrotripsia extracorporea em favor de pacientes cadastrados junto ao ente local.

2.

Restou consignado na decisão impugnada que o procedimento vindicado pelo agravado é de responsabilidade solidária de ambos os entes, considerando-se a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 793. Assim, tanto o recorrente, quanto o Município de Marabá seriam obrigados a fornecerem o tratamento vindicado, de tal sorte que não há que se falar que o julgado não assentou a responsabilidade do ente local.

3.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

4.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro aos 4 (quatro) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, aforada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em desfavor do agravante e do MUNICÍPIO DE MARABÁ, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA E LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MARABÁ. DIREITO ASSEGURADO PELO ARTIGO 6º C/C O ARTIGO 196, AMBOS DA CR/88 E ARTIGO 2º, § 2º, DA LEI Nº 8.080/90. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 23, II, DA CR/88, CONSIDERANDO-SE QUE O PROCEDIMENTO É CARACTERIZADO COMO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 14971300, págs. 1/5), historia o agravante que o agravado ajuizou ação civil pública objetivando a regularização do serviço de cirurgias de litotripsia extracorporal de pacientes já cadastrados, todavia demonstrou no curso da ação que a responsabilidade desse procedimento seria do Município de Marabá, cadastrado como gestor pleno junto ao Ministério da Saúde.

Frisa que a decisão ora impugnada negou provimento ao seu recurso, confirmando a decisão recorrida, contudo aduz que não houve especificação a respeito da responsabilidade de cada ente.

Apresenta fundamentos a respeito da delimitação da responsabilidade do Município de Marabá, ressaltando, nesse ponto, que em conformidade com o Tema 793/STF deve haver o direcionamento da obrigação e que o ente indicado possui a responsabilidade de solucionar as questões apontadas na peça vestibular, tendo em vista que é cadastrado como gestor pleno junto ao Ministério da Saúde.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão impugnada para fins de direcionar a obrigação ao Município de Marabá.

Foram opostas contrarrazões pelo Ministério Público (id.
15688102, págs. 1/5), que arguiu, após breve explanação dos fatos, a impossibilidade de reforma da decisão, dizendo que o Tema 793/STF não afastou a responsabilidade solidária dos entes federados e que a natureza do procedimento perseguido atrairia a responsabilidade do agravante e do Município de Marabá.

Ao final, postulou o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, dispensado de preparo e não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de recurso de agravo interno aviado pelo Estado do Pará, ora recorrente, contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento à apelação interposta pelo ora agravante nos autos da Ação Civil Pública aforada pelo Ministério Público, ora recorrido, ajuizada contra o recorrente e o Município de Marabá, confirmando a sentença que o compeliu a promover a regularização do procedimento denominado litrotripsia extracorporea em favor de pacientes cadastrados junto ao ente local.

Observa-se que o inconformismo do recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, restou consignado na decisão ora impugnada que o procedimento vindicado pelo agravado é de responsabilidade solidária de ambos os entes acionados na demanda, considerando-se a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 793. Assim, tanto o recorrente, quanto o Município de Marabá são obrigados a fornecerem o tratamento vindicado, de tal sorte que não há que se falar que o julgado não assentou a responsabilidade do ente local.

Nesse sentido, menciono trechos do julgado que apreciou com clareza a questão trazida:

“Com a ação intentada, postulou o Ministério Público, ora apelado, compelir o Estado do Pará, ora apelante, juntamente com o Município de Marabá, a assegurarem, de forma contínua, os procedimentos cirúrgicos de litotripsia extracorporal em favor dos pacientes residentes na cidade de origem que necessitem do referido procedimento.

Sobre a matéria de fundo, é cediço que a saúde se encontra prevista na Constituição da República e é considerada como direito público subjetivo e indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo, ainda, decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas. Nesse diapasão, o direito público subjetivo público à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade de pessoas, conforme os artigos 6º e 196 da Constituição da República/88, in verbis:

(...)

Assim, para os direitos sociais, por força do disposto no art. 5º, § 1º, da CF, vale a premissa de que não é possível reduzir as normas que os consagram à normas programáticas, de eficácia diferida, dependente sempre e integralmente da atuação complementar do legislador infraconstitucional. Eis o teor da norma mencionada, “verbis”:

(...)

No caso dos autos, ademais, extrai-se do caderno processual que o Ministério Público postulou que os demandados promovessem a regularização da prestação do serviço de realização das cirurgias de litotripsia extracorpórea em favor dos residentes do Município de Marabá que necessitassem do serviço, não havendo direcionamento da obrigação em relação a paciente específico, mas sim à coletividade. Destaca-se que a cirurgia em questão faz parte do rol de procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e é caracterizado como tratamento de média complexidade[3].

Respeitante ao fundamento de atribuição do ônus a cada ente, disciplina o 198, I, da Constituição Federal, que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único, denominado Sistema Único de Saúde (SUS), fixando como uma de suas diretrizes descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Eis a redação do dispositivo citado:

(...)

A fim de regulamentar o dispositivo constitucional, prevê o artigo 7º, IX, “a” e “b”, como um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) a descentralização e a hierarquização dos serviços de saúde, verbis:

(...)

Não se desconhece que a Carta Política consagra em seu artigo 23, II[4], a responsabilidade solidária dos entes no atendimento à saúde. Contudo, tal dispositivo deve ser compatibilizado com a regra constitucional e os atos infralegais que que preveem a repartição de competências.

Não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 23/05/2019 assentou que “a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Volvendo ao caso, não se desconhece que o Município de Marabá é cadastrado como Gestor Pleno junto ao Ministério da Saúde (id. 9816934, pág. 2), circunstância essa que lhe assegura o recebimento direto de recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde para fazer frente aos serviços de saúde de média e alta complexidade. No entanto, descabe falar em competência única e exclusiva do referido ente, posto que o apelante também é responsável pela assistência de serviços de saúde de complexidade de igual natureza.

Nesse sentido, estabelece a Portaria nº 373/02, que instituiu a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002, ao dispor sobre a organização dos serviços de média complexidade que:

(...)

Nesse cenário, conclui-se que não há como afastar responsabilidade solidária prevista no já citado artigo 23, II, da CR/88, considerando-se que ambos os entes possuem obrigatoriedade em assegurar a prestação de serviços de saúde de média complexidade, a exemplo do procedimento reclamado. Assim, resta inviável o direcionamento da obrigação diante da modalidade obrigacional.”

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados na decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2023